Tribunal: TJBA
Processo: 8076095-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076095-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANTAS ISHIKAWA

Advogado(s)
:
FRANCO JORGE MATTOS

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE REGULAR REPRESENTAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por DANTAS ISHIKAWA, nos autos de Ação de Instituição de Servidão Administrativa de Passagem para Linhas de Transmissão, contra decisão que indeferiu pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores depositados, condicionando-o à apresentação de declaração de inexistência de inventário, subscrita por todos os herdeiros, e da respectiva certidão expedida pela comarca de domicílio da falecida. O agravante alega que a sentença homologatória de acordo transitada em julgado o legitimaria ao levantamento sem necessidade de novos documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível o levantamento de valores depositados judicialmente em nome de espólio por apenas parte dos herdeiros, sem apresentação de declaração de inexistência de inventário subscrita por todos os herdeiros e sem certidão negativa correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação de acordo com trânsito em julgado não afasta o dever do juízo de zelar pela regularidade da representação processual, especialmente nos atos que envolvem disposição patrimonial do espólio.

O levantamento de valores em nome do espólio exige a comprovação inequívoca da titularidade ou representação legal de todos os herdeiros, conforme art. 668 do CPC.

A apresentação de procurações por apenas três dos seis herdeiros não supre a exigência legal de concordância unânime ou nomeação formal de inventariante.

A decisão agravada não viola a coisa julgada, pois a sentença homologatória do acordo não exime o cumprimento das exigências legais para levantamento de valores.

As exigências impostas pelo juízo de origem têm respaldo legal e não configuram inovação indevida na fase de cumprimento de sentença, mas sim aplicação do princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A homologação de acordo em juízo não dispensa a necessidade de regular representação do espólio para o levantamento de valores depositados judicialmente.

O levantamento de valores em nome do espólio exige anuência unânime de todos os herdeiros ou a nomeação formal de inventariante, nos termos do art. 668 do CPC.

A exigência de declaração de inexistência de inventário, subscrita por todos os herdeiros, e da certidão correspondente, constitui medida legítima de controle judicial da legitimidade para disposição de patrimônio do espólio.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076095-80.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante DANTAS ISHIKAWA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR